Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729831-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FAGNER DE FIGUEIREDO BRAGA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO O documento de ID 62816343 trata-se de cópia da inicial do presente Agravo de Instrumento, o qual foi objeto da decisão de ID 61779908. Após cumprimento das diligências decorrentes da decisão mencionada, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora